Tribunal: TJMT
Processo: 1006176-63.2021.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006176-63.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Revogação de atos praticados em prejuízo de credores e da massa, Classificação de créditos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HARRISSON FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 059.743.106-08 (ADVOGADO), BANCO TOPAZIO S.A. - CNPJ: 07.679.404/0001-00 (AGRAVANTE), SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP - CNPJ: 04.473.711/0001-34 (AGRAVADO), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JUNTADA DE PEÇAS OBRIGATÓRIAS – PROCESSO ELETRÔNICO – DESNECESSIDADE –
§5º DO ART. 1.017 DO CPC –
PRELIMINAR REJEITADA
– MÉRITO –
HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS – POSSIBILIDADE APENAS AOS CREDORES QUE ANUÍRAM EXPRESSAMENTE AOS TERMOS ELABORADOS –CLASSIFICAÇÃO DO CRÉDITO – MATÉRIA AFETA À IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO CREDOR –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO.

Sendo eletrônicos os autos, dispensam-se as
peças referidas nos incisos I e II do
caput
do art. 1.017 do CPC, ante a exceção contida no §5º.

“A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição. 4. A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição”.
(REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

A aprovação do plano de RJ implica a novação dos créditos anteriores ao pedido e obriga todos os credores sujeitos à Recuperação Judicial, o que não gera prejuízo às garantias prestadas (artigo 59 da Lei 11.101/2005).

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59,
caput
, da Lei n. 11.101/2005 (Súmula 581 do STJ
)
.

A
supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de RJ), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita.

A classificação do crédito deve ser discutida na Impugnação apresentada pelo credor, e não no Recurso que visa à apreciação do
decisum
que homologou o plano de Recuperação Judicial e não se reportou àquela questão.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Agravo de Instrumento n. 1006176-63.2021.8.11.0000 de decisão da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, ante a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores, deferiu a Recuperação Judicial à agravada (nº

1000614-95.2019.8.11.0080).

O agravante alega que o juízo de origem proferiu o
decisum
antes de analisar a Impugnação à Relação de Credores, o que afastaria as garantias pessoais e reais, gerando incerteza e insegurança jurídica.

Aduz que a novação da dívida ocorre apenas em relação ao devedor principal e as Execuções tramitam normalmente contra os coobrigados, conforme art. 49, §1º, da LFRE.

Diz que expressamente discordou sobre a extensão dos efeitos do plano aos garantidores.

Afirma que o valor que lhe é devido tem origem na Cédula de Crédito Bancário com garantia pessoal do emitente e dos garantes solidários, com cessão fiduciária de recebíveis, por isso se enquadraria na exceção do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, e não estaria sujeito aos efeitos da RJ.

Efeito suspensivo indeferido (id n.
83751982
).

Contraminuta no id n. 87219493.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não provimento do Recurso (Id n. 94041489).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006176-63.2021.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO TOPAZIO S.A.

AGRAVADO: SUPER MAIS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

1.

PRELIMINAR – PEÇAS OBRIGATÓRIAS
.

A agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso ante a ausência das peças obrigatórias elencadas no art. 1.017, I e II, do CPC.

A Recuperação Judicial n.
1000614-95.2019.8.11.0080, em que foi proferida a decisão recorrida, tramita de forma eletrônica. Desse modo, aplica-se a exceção contida no §5º do referido dispositivo, que dispensa a
juntada das mencionadas peças.

Rejeito a preliminar.

2.

MÉRITO

A empresa agravada formulou o pedido de Recuperação Judicial em 27/08/2019, o processamento foi deferido em 29/11/2019 e o plano apresentado em 07/02/2020, o qual sofreu alterações por conta da pandemia da COVID-19, sendo elaborado um aditivo em 02/09/2020. Na primeira convocação, em 11/02/2021, a Assembleia Geral de Credores aprovou o plano, redigido nestes termos (id n. 49105501):

Classe

Credores presentes (valor)

Voto (valor)

% voto

Trabalhista

R$ 271.083,36

R$ 271.083,36

100%

Quirografário

R$ 5.509.700,11

R$ 3.181.421,35

57,7%

Total

R$ 5.780.783,47

R$ 3.452.504,71

59,7%

O juízo da RJ o homologou sem ressalvas.

O agravante se insurge contra a cláusula de supressão de garantias sem o consentimento do credor.

Os dispositivos que tratam dessa questão contêm o seguinte teor:

“
CLÁUSULA 4ª : Uma vez aprovado o presente plano, ocorrerá a supressão de todas as garantias fidejussórias e reais existentes atualmente em nome dos credores a fim de que possa a Recuperanda se reestruturar e exercer suas atividades com o nome limpo, tanto das sociedades quanto de seus sócios, tendo em vista a NOVAÇÃO pela aprovação do plano, considerando o recente posicionamento do STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1532943/MT, compreendendo que “tem -se absolutamente descabido restringir a supressão das garantias reais e fidejussórias somente aos credores que tenham votado favoravelmente nesse sentido, conferindo tratamento diferenciado aos demais credores da mesma classe, em manifesta contrariedade à deliberação majoritária”.

CLÁUSULA 6ª: Após aprovação do plano, deverão ser extintas todas as ações de cobrança, monitórias, execuções judiciais ou qualquer outra medida tomada contra a Recuperanda, avalistas, fiadores e devedores solidários, referentes aos créditos novados pelo plano.

CLÁUSULA 12ª: Poderá a Recuperanda, ainda, requerer ao Juízo da recuperação judicial a substituição/extinção de garantias visando melhor aproveitamento dos ativos circulantes e bens não essenciais às atividades que possuem, respeitando -se as demais disposições legais a respeito
”.

A Lei 11.101/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, preceitua no art. 59 que a aprovação do plano gera a novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação,
sem que isso resulte em prejuízo para as garantias prestadas
.

E o parágrafo primeiro do mesmo artigo preconiza que a decisão que concedê-la se constituirá em título executivo judicial.

Como visto, na RJ a novação é
sui generis
, pois não extingue as garantias, como ocorre no Código Civil (art. 364). Ao contrário, a Lei 11.101/2005 determina a manutenção das garantias das dívidas novadas (art. 59, caput).

Com a aprovação do plano, a novação abarca apenas a empresa,
à exceção do sócio com responsabilidade ilimitada e solidária, o que não é a hipótese desta lide, já que a agravada consiste numa EPP com responsabilidade limitada. Porém, ficam mantidas na íntegra as suas garantias pessoais e reais.

Por conseguinte, somente as Ações propostas contra a empresa que envolvam débitos novados em decorrência da aprovação do plano poderão ser extintas, o que não acontecerá com relação aos avalistas, coobrigados e demais garantidores, salvo se houver expressa concordância do respectivo credor.

Esse assunto já foi dirimido no REsp 1333349/SP, representativo da controvérsia, o que deu origem à Súmula 581 do STJ:

“A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
STJ. 2ª Seção. Aprovada em 14/09/2016, DJe 19/09/2016 (Info 590).

Assim, a decisão agravada deve ser reformada na parte que reconheceu a licitude do plano no que tange à liberação de todas e quaisquer garantias, até mesmo daquelas prestadas pessoalmente pelos devedores solidários ou coobrigados (art. 49, § 1º, do mesmo diploma legal), sem a expressa concordância do credor, visto que o caso é de remissão disfarçada, o que fere o princípio da legalidade, norteador de todo e qualquer negócio jurídico, ainda que submetido à novação.

Importante destacar que a supressão de garantia real
só é permitida com a anuência do credor
(art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial).

Cumpre ressaltar, por fim, o recente posicionamento da Segunda Seção do STJ, de que a supressão das garantias reais e fidejussórias expressamente previstas no plano e aprovadas em AGC
atingem só os credores que tenham concordado expressamente
. Logo, não se estendem àqueles que não aprovaram o plano, não compareceram ou se posicionaram contra essa disposição.

A propósito:

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PLANO DE RECUPERAÇÃO. NOVAÇÃO. EXTENSÃO. COOBRIGADOS. IMPOSSIBILIDADE. GARANTIAS. SUPRESSÃO OU SUBSTITUIÇÃO. CONSENTIMENTO. CREDOR TITULAR. NECESSIDADE.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ).

2.
Cinge-se a controvérsia a definir se a cláusula do plano de recuperação judicial que prevê a supressão das garantias reais e fidejussórias pode atingir os credores que não manifestaram sua expressa concordância com a aprovação do plano.

3.
A cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz em relação aos credores ausentes da assembleia geral, aos que abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição.

4.
A anuência do titular da garantia real é indispensável na hipótese em que o plano de recuperação judicial prevê a sua supressão ou substituição.

5. Recurso especial interposto Tonon Bionergia S.A., Tonon Holding S.A. e Tonon Luxemborg S.A. não provido. Agravo em recurso especial interposto por CCB BRASIL - China Construction Bank (Brasil) Banco Múltiplo não conhecido
”. (REsp 1794209/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 12/05/2021, DJe de 29/06/2021).

No mesmo sentido é a jurisprudência uníssona desta Câmara.

Para ilustrar:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO PELA ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES. POSSIBILIDADE. PREVISÃO DE SUPRESSÃO DAS GARANTIAS REAIS E PESSOAIS. VINCULAÇÃO APENAS DOS CREDORES QUE CONCORDARAM EXPRESSAMENTE COM A APROVAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
Ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a suspensão das próprias garantias reais e pessoais
”. (Agravo de Instrumento n. 1002771-24.2018.8.11.0000. Desa. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 18/07/2018, publicado no DJE 23/07/2018).

Ademais, no que concerne à RJ ora em discussão (
1000614-95.2019.8.11.0080
), em 07/07/2021 adotamos esse mesmo entendimento no Agravo de Instrumento n. 1005824-08.2021.8.11.0000, como mostra a ementa:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUBSTITUIÇÃO OU EXCLUSÃO DAS GARANTIAS REAIS E FIDEJUSSÓRIAS SEM AUTORIZAÇÃO DO RESPECTIVO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - CLÁUSULA NULA – DESÁGIO – INVIABILIDADE DE ENFRENTAMENTO JUDICIAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Diante da natureza marcadamente contratual do plano de recuperação judicial aprovado pela Assembleia, não é possível imiscuir-se nas especificidades de seu conteúdo econômico” (AgInt nos EDcl no REsp 1863685/SP).

A aprovação do plano de RJ implica na novação dos créditos anteriores ao pedido, obrigando todos os credores sujeitos à recuperação, o que não gera prejuízo às garantias prestadas, conforme dispõe o artigo 59 da Lei 11.101/2005.

Aos devedores solidários ou coobrigados em geral da empresa recuperanda não se aplica a novação a que se refere o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005 (STJ, REsp n. 1.333.349/SP, julgado em 26/11/2014 sob o rito dos recursos repetitivos).

A supressão de garantia real exige a anuência do credor (art. 50, § 1º, da Lei de Recuperação Judicial), o que elimina a possibilidade da liberação irrestrita
”. (N.U 1005824-08.2021.8.11.0000, julgado em 07/07/2021, publicado no DJE de 08/07/2021).

O agravante afirma que o valor que lhe é devido tem origem na Cédula de Crédito Bancário com garantia pessoal do emitente e dos garantes solidários, com cessão fiduciária de recebíveis, por isso se enquadraria na exceção do art. 49, § 3º, da Lei n. 11.101/2005, e não estaria sujeito aos efeitos da RJ.

Como ele próprio argui, na Impugnação à lista de credores visou discutir a classificação do seu crédito como extraconcursal. Assim, essa análise é restrita a esse incidente; não se estende a este Agravo, que se limita à apreciação do
decisum
que
homologou o plano de Recuperação Judicial, no qual não foi abrangida aquela questão.

Pelo exposto,
conheço parcialmente o Recurso e nesse ponto lhe dou provimento
para declarar a nulidade das cláusulas do plano de Recuperação Judicial que implicaram na possibilidade de substituição ou supressão das garantias reais e fidejussórias ou outras existentes em relação a qualquer credor, na extinção de todas as Ações propostas contra seus sócios, avalistas ou coobrigados referentes aos créditos novados, e na extinção também dos avais e fianças assumidos pelos sócios e diretores da empresa recuperanda sem a expressa concordância do credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2021